Tribunal: TJDFT
Processo: 0712806-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712806-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. M. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA MOREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por D. M. D. O., representado por sua genitora ANA PAULA MOREIRA DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id. 122152116, dos autos na origem), que nos autos da ação de conhecimento no 0712865-73.2022.8.07.0001, movida em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em impor à Agravada o fornecimento e custeio dos materiais de bomba de infusão de insulina. Eis o teor da decisão recorrida: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por DAVI MOREIRA DE OLIVEIRA em desfavor do SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, com o objetivo de obter em sede de tutela de urgência a ordem para a imposição da ordem de fornecimento e custeio dos materiais de bomba de infusão de insulina. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifestou-se favoravelmente ao pedido formulado. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é possível, mas questionável a necessidade de cobertura do procedimento tão caro e não previsto no rol da ANS, ainda mais quando não vem sendo negado o tratamento a parte autora. Nesse sentido, trago a colação os presentes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA DIABETES. SISTEMA CONTÍNUO DE INFUSÃO DE INSULINA (BOMBA DE INFUSÃO). ROL DA ANS. PREVISÃO. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. POSSIBILIDADE. COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano/seguro de saúde (STJ, Súmula 608). 2. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo o novo entendimento do STJ (Overruling) proferido no REsp no 1.733.013/PR. 3. A utilização de sistema de aplicação de insulina não previsto em contrato nem incorporado ao rol de procedimentos da ANS requer prévia e completa instrução processual, com observância do contraditório e ampla defesa, durante a qual as partes poderão apresentar e demonstrar vantagens, desvantagens e soluções alternativas ao tratamento pretendido. 4. Em sede de cognição sumária, ausente a excepcionalidade que justifica a obrigação de oferecer tratamento de saúde não previsto no rol da ANS, é cabível a suspensão da liminar que deferiu o pedido autoral até a prolação da sentença. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1404790, 07364811720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, não houve a descrição da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento, sendo prudente a observância do contraditório e da ampla defesa antes da apreciação e, eventual, deferimento do pedido. Ausente os pressupostos para o deferimento do pedido, é forçoso o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Cite-se e intimem-se. Id. 122152116, dos autos na origem Em suas razões recursais (id. 25710536), o autor/agravante, criança com sete anos de idade, diagnosticado com diabetes mellitus tipo 1, discorre sobre o seu quadro clínico e sobre a necessidade de fornecimento e custeio do tratamento com bomba de infusão de insulina, e os devidos insumos. Para tanto, narra que sua comorbidade é de difícil controle, com muita variabilidade glicêmica e episódios de hipoglicemias graves, inclusive com internação hospitalar, acrescido do fato de que tais episódios expõem sua vida em risco. Acrescenta que o tratamento pleiteado foi prescrito por seu médico de forma urgente e como recurso terapêutico imprescindível ao controle da doença crônica. Assevera, em linhas gerais, ter sido demonstrado nos autos que o medicamento prescrito por profissional habilitado é absolutamente necessário para o tratamento e sobrevivência do recorrente e que houve a negativa da seguradora de saúde. Entende que a atitude da agravada viola direitos constitucionais sobretudo o direito à vida. Colaciona precedentes em defesa de sua tese, além de mencionar a legislação que entende ser aplicada ao caso. Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a parte ré/agravada seja compelida a fornecer o tratamento solicitado pelo médico, sob pena de sequestro de valor suficiente para cumprimento da obrigação. No mérito, pugna pela confirmação da liminar vindicada. Preparo recolhido (id. 34701952 - Pág. 1 e id. 34701955 - Pág. 1). É o relatório. DECIDO. Prima facie, verifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal está prevista no artigo 1.019, inciso I, in fine, do diploma adjetivo, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, requer a parte autora/agravante o deferimento de tutela de urgência consistente na determinação de que a parte ré/agravada, seguradora de saúde da qual é beneficiária, custeie tratamento para fornecer medicamento para diabetes mellitus tipo 1, conforme indicação médica. Segundo o relatório médico: “(...) o paciente acima, 7 anos, apresenta Diabetes Melitus tipo 1 de muito difícil controle (CID 10 E10). Vem tentando controlar intensivamente o diabetes nos últimos meses através de insulina de longa e ultra rápida duração, sem, no entanto, obter resultado de glicemia (tempo alvo)”. O que acontece é muita variabilidade glicêmica com uma hemoglobina glicada “falsamente” normal. Ressalto que o paciente apresenta hipoglicemias grave, inclusive com uma internação. Essas hipoglicemias graves expõem ao RISCO DE VIDA, sendo, dessa forma, a instituição desse tratamento de urgência. Após o insucesso de vários esquemas de tratamento, com terapias com os mais variados tipos de insulina, que contavam com o empenho do paciente, seguidos com aplicações de insulina e atividade física diária, solicito o material abaixo relacionado como último recurso terapêutico para o bom controle do diabetes desse paciente.” O material necessário para o tratamento médico foi citado na página 2/3 do laudo médico acostado no id. 121550553, dos autos principais. À luz destas informações, entendo, num juízo de cognição sumária, que o perigo de dano é manifesto, já que o médico que acompanha o agravante é claro e assertivo ao recomendar o início imediato do tratamento, face ao risco de morte, diante da hipoglicemia grave apresentada pelo paciente. Além disso, o entendimento de que não houve recusa por parte da Agravada, para cobertura do tratamento, com as devidas vênias, não parece ser aplicável à espécie, tendo em vista o documento contido no id. 121550550, dos autos principais, emitido pela Agravada, que anuncia não ser “possível emitir validação para o procedimento solicitado, haja vista que este não consta no Rol de Procedimentos da ANS, logo sem cobertura, conforme Cláusula Contratual de Cobertura”. Não bastasse, tenho que a probabilidade do direito alegado também se faz presente, considerando que a indicação do tratamento adequado para determinados tipos de doença é tarefa que incumbe ao médico assistente, enquanto detentor do conhecimento técnico, sob pena de a operadora de plano de saúde usurpar para si a responsabilidade pelo diagnóstico e prescrição de tratamento, o que seria de todo inadmissível, não sendo crível, desta forma, franquear às operadores de planos de saúde a limitação aos procedimentos médicos de sua cobertura. Portanto, à luz da narrativa ora apresentada e pelos documentos previamente juntados, restam demonstrado elementos que respaldam a pretensão ora aduzida, bem como o perigo de dano irreparável ao agravante que, caso não seja submetida ao tratamento recomendado, corre o risco de perder sua vida. Outrossim, registro não haver perigo da irreversibilidade da medida pois, em caso de eventual improcedência do pedido na origem, a parte Agravante deverá arcar com os custos despendidos pela Agravada com o tratamento. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar à ré/agravada que forneça o material solicitado pelo médico do agravante, indispensáveis ao seu tratamento, conforme indicado no id. 121550553 dos autos de origem, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de posterior reavaliação desta decisão no momento do julgamento do mérito. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora